Tribunal: CARF
Processo: 35415.000882/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35415.000882/2007-09
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.123 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
METODO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo
Relatório
Trata-se de lançamento (DEBCAD no 37.110.972-8) para exigência de
contribuição previdenciária referente à cota patronal, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35415.000882/2007-09
Fl. 6235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.123 - CSRF/2a Turma
Processo no 35415.000882/2007-09

ambientais do trabalho – GILRAT, segurado e as destinadas a Outras Entidades e Fundos
(FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAI e SESI), relativas ao período de janeiro de 1997 a dezembro
de 2006 (não continuo).
Segundo consta do relatório fiscal, o lançamento foi motivado pela apresentação
de pedido de parcelamento fundado na Medida Provisória no 303/06, tendo a fiscalização
ampliado a auditoria para verificação de possíveis débitos identificados por meio da análise dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil. Entre as bases de cálculo eleitas para
realização do lançamento foram utilizados os dados disponibilizados pelo contribuinte na RAIS -
Relação Anual de Informações Sociais.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 3a Turma, deu provimento ao recurso
voluntário para declarar a nulidade do lançamento por vício material. No entendimento do
Colegiado a fiscalização não justificou a aplicação da aferição indireta não tendo apresentado os
motivos que levaram à desconsideração da documentação exibida pelo contribuinte, foi
destacado ainda que a RAIS não caracteriza confissão de dívida não podendo ser utilizada como
referência ainda mais quando devidamente comprovado pelo contribuinte que a mesma foi
preenchida de forma equivocada.
O acórdão no 2403-002.525 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NULIDADE DA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
É incabível a realização de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração, para
constituição e cobrança de crédito tributário relativo a valores que estavam declarados
anteriormente em GFIP, por se tratar de instrumento de confissão de dívida, cabendo
apenas à administração tributária sua cobrança, podendo proceder, inclusive, sua
imediata inscrição em dívida ativa e respectiva cobrança.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
BASE
DE
CÁLCULO
ATRAVÉS
DA
RAIS.
FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
INOCORRÊNCIA.
A RAIS não é instrumento próprio para apuração da base de cálculo de contribuição
previdenciária, cabendo sua utilização apenas nas hipóteses de aferição indireta.
O método de apuração indireta da base de cálculo só estará autorizada nos termos do art.
33, § 3o, da Lei no 8.212/91, quando claramente expostas as razões fáticas e jurídicas
que autorizam o seu ensejo.
Não pode a fiscalização simplesmente realizar o cruzamento das informações constantes
nos documentos citados e simplesmente adotar aquele de maior valor, no caso, a RAIS,
uma vez que as declarações nele prestadas não se tratam de confissão de dívida.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na construção
do lançamento quanto à verificação das condições legais para a exigência do tributo ou
contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício formal ocorre quando o
Fl. 6236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.123 - CSRF/2a Turma
Processo no 35415.000882/2007-09

lançamento contiver omissão ou inobservância de formalidades essenciais, de normas
que regem o procedimento da lavratura da auto, ou seja, da maneira de sua realização.
Intimada do acórdão a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração os
quais não foram admitidos. Tempestivamente, apresenta então recurso especial. Citando como
paradigma o acórdão 2401-003.363, defende a recorrente que enquanto o acórdão recorrido
entendeu pela nulidade material do lançamento porque a RAIS não é instrumento próprio para
apuração da base de cálculo de contribuição previdenciária, o acórdão paradigma é no sentido de
ser perfeitamente cabível a apuração do salário de contribuição mediante os dados constantes na
declaração da RAIS.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso por
ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido e, no mérito, pelo seu não
provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Do Conhecimento:
Conforme exposto trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional contra a
decisão que deu provimento ao recurso voluntario do contribuinte para entender pela nulidade do
lançamento por vício material haja vista ausência de justificação para apuração da base de
cálculo segundo a regra da aferição indireta.
Em sede de contrarrazões o Contribuinte pugna pelo não conhecimento do recurso
por ausência de similitude fática. Defende o recorrido que ambas as decisões convergem no
entendimento de que a aferição indireta é hipótese excepcional, mas admitida nos casos em que
restar comprovado que os documentos apresentados pelo contribuinte não possuem
credibilidade. O resultado das decisões, portanto, são diversas haja vista as especificidades de
cada caso.
Com razão a recorrido.
Segundo apontado pelo acórdão recorrido, após relevar a nulidade do lançamento
em razão da cobrança de valores já declarados em GFIP, entendeu o Colegiado que a
fiscalização deixou de fundamentar sua opção pela utilização da aferição indireta, limitando-se a
indicação do respectivo dispositivo legal. A turma a quo destacou ainda que a RAIS não é
instrumento próprio para apuração da base de cálculo de contribuição previdenciária tendo a
diligência fiscal inclusive demonstrado que informações constantes no referido documento
estavam equivocadas, pois a empresa não possuía funcionários à sua disposição no período
considerado. Consta da decisão:
Fl. 6237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.123 - CSRF/2a Turma
Processo no 35415.000882/2007-09

Em relação a este período, a Recorrente alegou que houve equívoco na autuação, em
virtude da fiscalização ter considerado apenas a RAIS, a qual fora elaborada
erroneamente, eis que à época não mais dispunha de funcionários ativos, colacionando,
para tanto, Folhas de Pagamento e GFIP’s a fim de provar o alegado.
A Informação Fiscal, fls. 6394/6396, ratificou tais informações fornecidas pelo
Recorrente, ao passo que verificou mais especificamente, em consulta ao sistema CNIS,
comprovando que os funcionários informados em tais documentos realmente estavam
em gozo de benefício, razão pela qual não há que se falar em contribuição
previdenciária em relação a este período, demonstrando a falta de consistência do
auto de infração.
A partir da analise do relatório fiscal da fiscalização, percebe-se que o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil apurou a base de cálculo de forma injustificada, analisando
três documentos diferentes, sem a necessária justificativa para tanto, após utilização de
sistema digital de auditoria.
Utilizou-se de folhas de pagamento, GFIP e das informações prestadas na Relação
Anual de Informações Sociais – RAIS, instituída através do Decreto n. 76.900, de 23 de
dezembro de 1975.
...
Portanto, trata-se de documento auxiliar à fiscalização, cabendo a sua utilização por
parte da fiscalização nos casos em que a documentação fiscal e contábil requerida não
venha a ser apresenta ou mesmo, seja apresentada com sonegação de informação ou
apresentação deficiente, hipótese na qual ocorrerá a aferição indireta das contribuições,
na forma do art. 33, parágrafo 3o da Lei 8.212/91, com redação vigente à época da
lavratura do Auto de Infração in verbis:
...
Esse método de apuração da base de cálculo foi utilizado pela fiscalização que não
justificou suas razões no relatório fiscal da fiscalização, apenas incluindo o seu
dispositivo legal no documento intitulado Fundamentos Legais de Débito – FLD.
Não pode a fiscalização simplesmente realizar o cruzamento das informações constantes
nos documentos citados e simplesmente adotar aquele de maior valor, no caso, a RAIS,
uma vez que as declarações nele prestadas não se tratam de confissão de dívida.
Ademais, conclui-se com o retorno da Diligência Fiscal, percebe-se que realmente, a
empresa incorreu em equívoco nas informações constantes no referido documento, uma
vez que a empresa não possuía funcionários à sua disposição em período que a
fiscalização considerou como base de cálculo.
Portanto, resta demonstrada a falta de diligência da fiscalização para se chegar à real
base de cálculo da contribuição previdenciária a ser exigida, o que demonstra afronta ao
art. 142 do Código Tributário Nacional.
Portanto, para a Turma a quo a fiscalização não apresentou – conforme exigido
pelo art. 33, §3o da Lei 8.212/91 - suas razões para utilização da aferição indireta com base nas
informações fornecidas pela RAIS. Assim, e por tal relatório não possuir natureza de confissão
de dívida, os valores ali informados não poderiam por si só serem tomados como base de cálculo
para exigência do tributo.
Da leitura do acórdão no 2401-003.363, único indicado como paradigma, é
possível depreender que aquele Colegiado também exige para aplicação da aferição indireta a
correta motivação para utilização da regra excepcional, situação presente naquele caso. Ali
Fl. 6238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.123 - CSRF/2a Turma
Processo no 35415.000882/2007-09

também eram exigidas contribuições previdenciárias apuradas a partir da aferição indireta,
método justificado pelo fato dos valores constantes na RAIS serem superiores aqueles apontados
pelo contribuinte em folha de pagamento, por sua vez a folha trazia valores em patamares
inferiores ao mínimo fixado para a categoria de profissionais e foi constatada ainda diferença
entre o número de funcionários registrados e o total constate do Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS. Entendendo o Colegiado paradigmático pela correta fundamentação
para aplicação da aferição indireta, foi afastada a nulidade suscitada. Vejamos trechos do
acórdão em questão:
Nulidade da NFLD
Alega o sujeito passivo que o fisco não se desincumbiu do ônus de comprovar a
veracidade de suas alegações. Sustenta que é nula a lavratura, pois calcada em mera
presunção da ocorrência dos fatos geradores.
Não devo acatar essa alegação. É que a Autoridade Lançadora baseou-se para efetuar o
lançamento em declarações prestadas pelo próprio sujeito passivo mediante a RAIS.
Esse procedimento teve como motivo o fato das folhas de pagamento apresentadas
mostrarem-se incompatíveis com a realidade econômica da empresa.
É que o fisco verificou que as remunerações constantes nas folhas eram inferiores ao
piso salarial das categorias dos trabalhadores ali lançados. Verificou-se ainda
divergências entre os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais –
CNIS e os dados das folhas de salário, isso em relação aos valores pagos e ao número de
segurados empregados no período.
...
Aferição indireta da base de cálculo
...
Nessa análise não se pode perder de vista que o procedimento de aferição indireta é um
instituto jurídico de exceção, excepcional, incomum, por isso, a lei condicionou a sua
aplicação à presença de anormalidade. Tal procedimento deve se pautar pelos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, o fisco precisa apresentar relação
lógica entre os fatos e as conclusões e se acautelar, para não se enveredar no excesso de
exação fiscal por arbítrio e abuso de discricionariedade.
Somente é admissível o citado procedimento quando o fisco se vê diante de situação
instransponível, ou seja, não tenha como se valer de outros meios para recompor o
momento da ocorrência do fato gerador e obter os dados necessários ao cálculo do valor
correspondente ao crédito tributário.
Na situação sob enfoque, verifico que fisco, em cumprimento à diligência fiscal,
solicitou a documentação que comprovaria que as remunerações lançadas nas RAIS
estariam incorretas, todavia, a empresa não trouxe qualquer elemento que viesse em
socorro de sua alegação.
Não foram apresentadas as citadas retificações das RAIS, tampouco os documentos que
atestassem que as declarações estariam incorretas. Para demonstrar os equívocos a
empresa teria que acostar os seus demonstrativos contábeis e outros elementos que
servissem para justificar as divergências apontadas pela auditoria. Nada disso foi
apresentado.
Ora, o mister da fiscalização é apurar a ocorrência dos fatos geradores e calcular o
tributo devido. No caso sob análise, os autos demonstram que houve o pagamento de
remunerações sem registro em folha de pagamento.
Fl. 6239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.123 - CSRF/2a Turma
Processo no 35415.000882/2007-09

Assim, verifica-se que o fisco não teria como verificar diretamente o montante desses
pagamentos, estando diante da impossibilidade de concluir o seu trabalho apenas com
esteio nos elementos apresentados. Assim, entendo que na espécie estão presentes os
requisitos que autorizam a aferição indireta da remuneração paga pela empresa
mediante utilização dos dados declarados na RAIS. De se concluir que a auditoria fiscal
não se desviou das normas que permitem o arbitramento dos tributos lançados, as quais
foram oportunamente mencionadas tanto no relatório da NFLD, quanto no anexo
Fundamentos Legais do Débito.
Observamos, portanto, conforme destacado em sede de contrarrazões, que a
divergência no resultado do julgamento não esta na simples discussão acerca da possibilidade
das informações apontadas na RAIS serem utilizadas para definição da base de cálculo e sim na
obrigação de a fiscalização, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212/91, fundamentar aplicação da
aferição indireta e a desconsideração das demais informações prestadas pelos contribuintes em
seus respectivos registros.
Nos termos do art. 67 do RICARF (no caso a Portaria MF no 343/2015), para
conhecimento do recurso especial é imprescindível que a parte apresente as decisões paradigmas
que serviram de base para caracterização da divergência. Segundo o regimento, a Câmara
Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos interpretativos acerca da legislação
tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Fl. 6240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.123 - CSRF/2a Turma
Processo no 35415.000882/2007-09

Pelo exposto, ao contrário da conclusão do despacho de admissibilidade, entendo
que as situações fáticas enfrentadas pelos Colegiados recorrido e paradigma são distintas o que
impede a caracterização da divergência suscitada pela recorrente.
Assim, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 6241
DF CARF MF
Documento nato-digital